Tribunal: TJES
Processo: 5000009-87.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-87.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: CAROLINE CACADOR DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000009-87.2025.8.08.0037

RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.

RECORRIDO: CAROLINE CACADOR DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por CAROLINE CACADOR DA SILVA, para condenar a recorrente, de forma solidária, à restituição da quantia de R$ 368,65 (trezentos e sessenta e oito reais sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, em razão da não entrega de um "kit berço" adquirido pela internet.

A parte recorrente LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA., em suas razões recursais (ID 16633668), pugna preliminarmente pela concessão da justiça gratuita e pela suspensão do feito em razão de se encontrar em recuperação judicial. No mérito, sustenta a perda superveniente do objeto, alegando que o produto foi entregue. Argumenta pela inocorrência de danos materiais e morais, afirmando que o atraso na entrega de produto não essencial configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 16633677), pugnando pela manutenção integral da sentença, refutando a tese de entrega do produto e defendendo a ocorrência de abalo moral que ultrapassa o mero dissabor, especialmente por se tratar de item destinado a um bebê recém-nascido.

QUESTÕES PRELIMINARES

Defiro o
pedido de gratuidade de justiça
formulado pela recorrente LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA, tendo em vista os documentos que comprovam seu estado de recuperação judicial (IDs 16633672, 16633673), o que evidencia sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao
pedido de suspensão do processo em razão da recuperação judicial
da recorrente LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA, este deve ser afastado. Conforme o Enunciado 51 do FONAJE estabelece que "os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". Assim, não há óbice ao julgamento do recurso.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central reside na verificação da falha na prestação do serviço, consistente na não entrega do produto adquirido pela consumidora, e nas suas consequências jurídicas. A parte recorrente alega que o produto foi entregue em 15/01/2025, juntando comprovante de entrega (ID 16633382). Contudo, tal
documento se mostra frágil como prova, pois não contém a assinatura da recorrida ou de terceiro identificável que tenha recebido o produto, e o número do documento de quem supostamente recebeu está parcialmente suprimido
("484*****"). Além disso, o endereço de entrega constante no comprovante ("Rua João Ivo Aguilar, 261, Centro, Muniz Freire") diverge do endereço fornecido pela autora na inicial ("Bugari, zona rural, Muniz Freire"). Diante da negativa de recebimento pela consumidora e da fragilidade da prova apresentada pela fornecedora, sobre quem recai o ônus probatório, conclui-se pela não comprovação da entrega.

Não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus de provar fato extintivo do direito da autora, a
manutenção da condenação à restituição do valor pago
pelo produto, R$ 368,65 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da fornecedora.

No que tange ao
dano moral
, a alegação de mero aborrecimento não prospera. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o simples dissabor cotidiano. A aquisição de um "kit berço", produto com clara destinação ao enxoval de um bebê, gera uma legítima expectativa, especialmente para uma gestante.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem configurar enriquecimento sem causa para a parte autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)